Tribunal: TJES
Processo: 5008272-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008272-25.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
AGRAVADO: OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais nº 5004712-03.2025.8.08.0024, ajuizada por SAESA DO BRASIL LTDA (atual OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA), que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do serviço de telefonia no prazo de 48 horas, sob pena de bloqueio via SISBAJUD no valor de R$ 5.000,00. A parte agravante alegou exíguo o prazo para cumprimento da obrigação, ausência de contraditório quanto à penalidade e desproporcionalidade da medida coercitiva. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a revogação da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo de 48 horas para o restabelecimento do serviço de telefonia é razoável e suficiente; (ii) estabelecer se é válida a determinação, de ofício, de bloqueio de valores via SISBAJUD como medida coercitiva pelo descumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A essencialidade do serviço de telefonia, sobretudo diante da atividade desempenhada pela parte autora, justifica a fixação de prazo reduzido para seu restabelecimento, não havendo desproporcionalidade na imposição de 48 horas para cumprimento da medida.

A alegação da agravante sobre a complexidade técnica e logística para o cumprimento da obrigação é genérica e desacompanhada de qualquer prova que comprove a necessidade de prazo superior.

A Resolução ANATEL nº 632/2014, art. 100, prevê que o restabelecimento de serviço suspenso por inadimplemento deve ocorrer em até 24 horas após a quitação, o que reforça a suficiência do prazo de 48 horas fixado judicialmente.

Embora o juiz possa impor medidas coercitivas para assegurar o cumprimento das ordens judiciais (CPC, art. 139, IV), a determinação, de ofício, do bloqueio de valores via SISBAJUD, antes de qualquer requerimento da parte favorecida, caracteriza excesso e contraria o §3º do mesmo artigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É razoável e proporcional a fixação de prazo de 48 horas para o restabelecimento de serviço de telefonia, quando ausente prova da complexidade técnica alegada.

A determinação, de ofício, de bloqueio de valores via SISBAJUD para assegurar o pagamento de astreintes, sem requerimento da parte favorecida, configura excesso e viola o contraditório.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008272-25.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

AGRAVADO
: OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA (SAESA DO BRASIL LTDA.)

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo recursal, interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES na
ação de obrigação de fazer c/c com indenização por danos morais nº 5004712-03.2025.8.08.0024
ajuizada por SAESA DO BRASIL LTDA (atual OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA)
,
que deferiu a tutela de urgência para determinar o restabelecimento dos serviços de telefonia da parte autora no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de bloqueio, via SISBAJUD, no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que: (i) o prazo de 48 (quarenta e oito) horas imposto para o cumprimento da obrigação de fazer é manifestamente exíguo, considerando sua complexidade, que envolve a atuação de vários departamentos técnicos, logísticos e operacionais; (ii) a decisão surpreendeu a parte sem que houvesse prévia fixação de astreintes ou oportunização de manifestação sobre o bloqueio de valores, configurando-se como uma decisão surpresa, vedada pelo ordenamento jurídico; (iii) é necessária a dilação do prazo para pelo menos 30 (trinta) dias, bem como a revisão da medida coercitiva imposta, requerendo, caso não seja afastada, sua redução a patamar proporcional; (i) a medida de bloqueio no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é desarrazoada, sendo desproporcional à natureza do conflito e à fase processual em que se encontra.

Pelo exposto, requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, a revogação da decisão agravada, ou subsidiariamente, a revogação da ordem de bloqueio no importe de R$ 5.000,00, e seja deferida a redução do valor estipulado, bem como a ampliação do prazo para cumprimento.

Decisão deferindo parcialmente o pedido de efeito suspensivo recursal tão somente para suspender a determinação de bloqueio do valor das astreintes via SISBAJUD em caso de descumprimento da decisão.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
, examinando detidamente os autos, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado por ocasião do deferimento parcial do efeito suspensivo recursal.

Isso porque, relativamente ao prazo assinalado para o cumprimento da obrigação de fazer consistente no restabelecimento do serviço de telefonia contratado, não vislumbro qualquer desproporcionalidade diante da essencialidade do serviço aliada à atividade prestada pela empresa agravada (
prestação de serviço de licitação para diversos órgãos públicos
).

Outrossim, a parte agravante limitou-se a apresentar justificativas genéricas sobre a alegada complexidade de desbloqueio de linhas telefônicas, que supostamente envolveria departamentos técnicos, logísticos e operacionais,
sem colacionar qualquer documento comprobatório
.

Nesse sentido, a Resolução ANATEL nº 632/2014 prevê em seu artigo 100 que o restabelecimento da prestação de serviço suspenso por falta de pagamento deverá ocorrer em até 24 (vinte e quatro) horas contadas do conhecimento da efetivação da quitação do débito.

Logo, o prazo de quarenta e oito horas fixado na decisão agravada, que inclusive há muito se expirou, é razoável e mais que suficiente para o seu devido cumprimento.

Ocorre que, no tocante à determinação de bloqueio do montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) referente às astreintes caso haja descumprimento da decisão, apesar da possibilidade de o magistrado utilizar de medidas coercitivas para o cumprimento dos pronunciamentos judiciais (artigo 139, IV, do, CPC), a fixação
a priori
da constrição dos ativos financeiros da parte requerida/agravante
de ofício
pelo juiz importa em excesso, pois vai de encontro à previsão do §3º do mesmo artigo que estabelece a necessidade de iniciativa da parte favorecida no cumprimento da decisão que fixa a multa para garantia do resultado prático da tutela específica.

Portanto, sem maiores delongas, deve ser parcialmente provido o recurso para revogar tão somente a ordem de bloqueio do valor das astreintes via SISBAJUD em caso de descumprimento da decisão.

Ante o exposto,
dou provimento parcial ao recurso para fins de revogar a determinação de bloqueio do valor das astreintes via SISBAJUD em caso de descumprimento da decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
dar provimento parcial ao recurso para fins apenas de revogar a determinação de bloqueio do valor das astreintes via SISBAJUD em caso de descumprimento da decisão.